Tribunal: TJBA
Processo: 8119828-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119828-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RATIS MARTINS, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, CYRANO VIANNA NETO, THIAGO FIAIS TAVARES, INGRIDE SILVA SOARES, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: DANTON VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, CYRANO VIANNA NETO, INGRIDE SILVA SOARES, LUIZ RATIS MARTINS, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, THIAGO FIAIS TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AOS GASTOS COM TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela demora excessiva (mais de 60 dias) no reparo de veículo novo com vício de qualidade (ruídos anormais). A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 961,63 por danos materiais (transporte) e R$ 8.000,00 por danos morais. A montadora requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a improcedência total ou a redução da indenização. A consumidora requer a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 e o ressarcimento integral das parcelas de financiamento e seguro pagas durante a retenção do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas ocorridas na rede autorizada; (ii) verificar se a extrapolação do prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC autoriza o dever de indenizar; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais atende à razoabilidade, considerando as alegações de uso indevido do bem e falsificação de assinaturas; e (iv) definir se as parcelas de financiamento e seguro do veículo integram o conceito de dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade dos fornecedores objetiva e solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC. A fabricante responde solidariamente pelos vícios do produto e pelas falhas no serviço de assistência técnica prestado por sua rede credenciada.

4. Restou incontroverso que o veículo novo apresentou defeitos com apenas 161 km rodados e permaneceu sob custódia da rede autorizada de 06/11/2023 até 16/01/2024 (ID 460787605 e ID 460790113), ultrapassando o trintídio legal estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC. A demora injustificada configura falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é evidente e decorre da frustração da expectativa na aquisição de bem durável "zero quilômetro", somada à privação do uso por tempo excessivo e ao descaso no pós-venda, incluindo indícios de falsificação de assinatura em documentos internos e aumento injustificado da quilometragem enquanto o bem estava na oficina.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se equilibrado, punindo a conduta negligente sem gerar enriquecimento sem causa. A pretensão de majoração para R$ 40.000,00 mostra-se excessiva, assim como a pretensão de redução para valores irrisórios ignora a gravidade do cenário fático.

7. Os danos materiais devem se restringir aos gastos com transporte efetivamente comprovados (R$ 961,63). As parcelas de financiamento e seguro decorrem de contratos autônomos firmados com terceiros e vinculam-se à propriedade do bem e ao cumprimento de obrigações financeiras pré-estabelecidas, não se confundindo com prejuízos diretos da indisponibilidade temporária do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. Fabricante e concessionária respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da demora excessiva no reparo de veículo em garantia.

2. A ultrapassagem do prazo de 30 dias para sanar vício em produto durável gera dever de indenizar danos morais e materiais reflexos.

3. O pagamento de parcelas de financiamento e seguro veicular constitui obrigação autônoma do proprietário, não sendo passível de restituição a título de danos materiais por privação temporária do uso do bem.

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, caput e § 1º, 25, § 1º, e 34 do CDC; arts. 85, § 2º, 240, 373, II, 429, II, e 931 do CPC; art. 405 do CC.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 0000356-10.2014.8.05.0092, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8119828-93.2024.8.05.0001,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da 2ª Ré, bem como ao recurso adesivo da Autora, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora